Tribunal: TJMT
Processo: 1047372-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047372-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (AGRAVANTE), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 579.960.911-53 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas — suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do executado. A parte agravante sustenta o esgotamento das medidas executivas típicas e a prolongada inércia do devedor em execução que tramita há mais de 14 anos, requerendo a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas — consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito — diante da alegação de esgotamento das medidas executivas típicas, no âmbito de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas destinadas a assegurar o cumprimento das decisões judiciais, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e menor onerosidade do executado.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1137, estabelece que a aplicação de meios executivos atípicos exige caráter subsidiário, fundamentação adequada e observância das particularidades do caso concreto.

Embora a execução esteja em trâmite há mais de 14 anos e tenham sido realizadas diligências para localização de bens penhoráveis, não há elementos concretos que demonstrem ocultação patrimonial deliberada ou padrão de vida incompatível com a ausência de bens em nome do executado.

A decisão de primeiro grau não se mostra omissa ou inerte, pois determinou a expedição de certidão de débito para fins de inscrição do nome do executado em cadastros de proteção ao crédito, medida coercitiva menos gravosa apta a estimular o adimplemento da obrigação.

A imposição de medidas mais gravosas, como suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, revela-se desproporcional no caso concreto, especialmente na ausência de indícios de ocultação patrimonial.

O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC no julgamento da ADI nº 5.941/DF, ressalta que a aplicação de medidas executivas atípicas deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vedando a imposição de restrições desproporcionais ou de caráter punitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC possui caráter subsidiário e depende de fundamentação concreta que demonstre sua adequação, necessidade e proporcionalidade no caso concreto.

A suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se justificam quando inexistem indícios de ocultação patrimonial ou de padrão de vida incompatível com a alegada ausência de bens penhoráveis.

A adoção de medidas coercitivas menos gravosas, como a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, atende aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XV; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.941/DF; STJ, Tema Repetitivo nº 1137; TJMG, AI nº 42182367120248130000, Rel. Des. Magid
Nauef

Láuar
(JD 2G), j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1047372-71.2025.8.11.000

COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI X

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI,com o fito dereformara decisão que, nosautosdaação deExecução de Título Extrajudicial
n.
0004182-21.2011.8.11.0015, ajuizada em face de RAIMUNDO NONATO DA SILVA,indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do executado, no bojo de execução de título extrajudicial.

Para tanto, aparte agravante sustenta, em síntese, o esgotamento das medidas executivas típicas, a inércia prolongada do executado e a possibilidade de adoção das medidas coercitivas pleiteadas com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, postulando a concessão imediata da tutela recursal.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando-se a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do executado.

O pedido liminar de
antecipação de tutela recursal
foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
angularizada
a relação jurídico-processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
em análise se circunscreve
à possibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015, consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado, no âmbito de execução de título extrajudicial que tramita há mais de 14 anos.

O tema relativo às medidas executivas atípicas foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1137, que fixou a seguinte tese:

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente:
i)
sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
)
seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
)
a decisão contenha fundamentação adequada àsespecificidades do caso;
iv
)
sejam observados os princípios docontraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal
.

Da análise da tese fixada pelo STJ, extrai-se que as medidas atípicas possuem caráter subsidiário, sendo aplicáveis somente após o esgotamento das medidas típicas e mediante decisão fundamentada que observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em apreço, embora a execução tramite há mais de 14 anos e tenham sido realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD, penhora in loco), não há nos autos elementos concretos que indiquem que o executado esteja deliberadamente ocultando patrimônio ou ostentando padrão de vida incompatível com a ausência de bens em seu nome.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, "não restou efetivamente demonstrado que o executado esteja esbanjando dinheiro ou ostentando veículos em nome de terceiros", circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada, é necessária para justificar a imposição de medidas coercitivas atípicas.

Nesse cenário, extrai-se do teor decisório recorrido que não houve indiferença em relação à demanda da exequente, tanto
que deferiu parcialmente seu pedido, determinando a expedição de certidão de débito atualizado para fins de inscrição do nome do executado nos cadastros de proteção ao crédito, medida esta que, por si só, já representa importante instrumento de coerção indireta para o pagamento da dívida.

Nesse contexto, a aplicação das medidas mais gravosas pleiteadas pela agravante (suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito) não se mostra proporcional ou razoável no momento, especialmente considerando que já foi deferida medida menos gravosa e igualmente eficaz para estimular o adimplemento da obrigação.

A propósito, cumpre ressaltar que, embora o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC no julgamento da ADI nº 5.941/DF, também estabeleceu que a aplicação de medidas atípicas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo configurar sanção civil de natureza perpétua ou meio de coerção desproporcional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). SUSPENSÃO E RECOLHIMENTO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. - A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo subsidiária às medidas típicas de execução, devendo ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua eficácia na satisfação do crédito - A suspensão da CNH, sem comprovação de sua efetividade na satisfação da obrigação de pagar, configura-se como medida desproporcional e punitiva, ferindo o direito fundamental de ir e vir do executado, consagrado no
art
. 5º, inciso XV, da CF.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 42182367120248130000, Relator.: Des.(a) Magid
Nauef

Láuar
(JD 2G), Data de Julgamento: 02/12/2024, Câmaras Cíveis / 4º Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, Data de Publicação: 03/12/2024)

Embora a agravante tenha citado julgados recentes deste Tribunal favoráveis à aplicação de medidas atípicas, é importante destacar que, em tais precedentes, havia elementos concretos que indicavam a ocultação patrimonial pelo devedor ou seu padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência de recursos, circunstâncias não demonstradas no caso em análise.

Portanto, considerando a ausência de elementos concretos que indiquem a ocultação patrimonial pelo executado, bem como o deferimento de medida menos gravosa pelo juízo a quo (inscrição nos cadastros de proteção ao crédito), a decisão agravada deve ser mantida, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026